Tribunal: TJSP
Processo: 2133312-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou o pedido de justiça gratuita - Comprovação da condição de hipossuficiência financeira da agravante - Art. 98 do Código de Processo Civil - Art. 5o, inciso LXXXIV, da Constituição Federal - Deferimento do benefício legal - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133312-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
GABRIELA CORREA DE SOUSA, é agravado INSTITUTO DE CIÊNCIA E
EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO - ICESP - UNIVERSIDADE BRASIL - CAMPUS
FERNANDÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133312-43.2020.8.26.0000 -Voto no 22.944 - Fernandópolis
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2133312-43.2020.8.26.0000
Comarca: Foro de Fernandópolis - 1a Vara Cível
Agravante: Gabriela Correa de Sousa
Agravado: Instituto de Ciência e Educação de São Paulo - ICEP -
Universidade Brasil - Campus Fernandópolis
Juiz/Juíza: Marcelo Bonavolontá
VOTO 22.944
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que rejeitou o
pedido de justiça gratuita - Comprovação da condição de
hipossuficiência financeira da agravante - Art. 98 do Código de
Processo Civil - Art. 5o, inciso LXXXIV, da Constituição
Federal - Deferimento do benefício legal - Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GABRIELA CORREA DE SOUSA, nos autos da ação declaratória de
inexigibilidade de débito com pedido de tutela de urgência e danos morais que
move em face de INSTITUTO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO -
UNIVERSIDADE BRASIL, contra a decisão que indeferiu os benefícios da
justiça gratuita.
Deferido o pedido de efeito suspensivo.
Não houve contraminuta.
É o relatório.
O presente recurso versa sobre o pedido de deferimento da justiça
gratuita formulado na ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133312-43.2020.8.26.0000 -Voto no 22.944 - Fernandópolis
3
de tutela de urgência e danos morais promovida pela aluna em face da
instituição de ensino, tendo por fundamento o contrato de prestação de
serviços educacionais financiado pelo FIES.
Sustenta a agravante que não tem condições de arcar com os
custos do processo.
Aduz que ingressou no curso como bolsista, eis que possui
financiamento de 98,30% da mensalidade, tendo de arcar com rendimentos
próprios de 1,7 % da mensalidade, o que perfaz o valor de R$ 148,00.
Logo, afirma que, ainda que seja estudante de medicina, arca com
baixa mensalidade, porque não tem condições financeiras.
Salienta que sofrerá grave prejuízo com a manutenção da decisão
agravada, pois que, se não for apreciado o pedido de tutela de urgência,
perderá o prazo para a rematrícula e, por consequência, será excluída do
financiamento, o que lhe acarretará dano irreparável.
Entende que a declaração de insuficiência é bastante para o
deferimento do beneficio legal.
Nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
Firmou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo relator o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133312-43.2020.8.26.0000 -Voto no 22.944 - Fernandópolis
4
Min. Fernando Gonçalves, in RSTJ 179/327:
“1. O entendimento pretoriano admite o indeferimento do pedido de
justiça gratuita quando tiver o juiz fundadas razões, malgrado afirmação da
parte de a situação econômica não lhe permitir pagar as custas do processo e
os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família”.
Permite-se exigir prova quando assim entender o magistrado, ou
quando houver impugnação da parte contrária (REsp 96.054-RS, rel. Min.
Sálvio Figueiredo, e 649.579-RS, rel. Mina Eliana Calmon).
O Tribunal de Justiça de São Paulo já assentou ser necessária a
comprovação (JTJSP 285/286 e 290/463) e que não é suficiente a declaração
de pobreza (JTJSP 259/334; RT 833/213).
Com efeito, resta demonstrado nos autos que a agravante não tem
condições de suportar as despesas do processo, sem ônus para si e sua
família, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil e art. 5o, inciso
LXXXIV, da Constituição Federal.
Pelo que consta dos autos, a agravante, apesar de ingressar no
curso de medicina, cujas mensalidades são de elevados valores, goza de
bolsa de quase 100%, portanto, tal fato não revela situação financeira
favorável.
Consequentemente, dá-se provimento ao recurso nos moldes
acima explicitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133312-43.2020.8.26.0000 -Voto no 22.944 - Fernandópolis
5
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator